Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702677-43.2017.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DONIZETE DOS SANTOS, MARCOS AURELIO NASCIMENTO ARAGAO, ADVAIR CARLOS SILVEIRA, LAZARO E BANDA PRODUCOES ARTISTICA LTDA, ELIONAI CARVALHO DE SANTANA, ANTONIO LAZARO SILVA, MAXIMO JOSE DA SILVA EIRELI - ME, MAXIMO JOSE DA SILVA, DESPERTA SERVICOS E PROMOCOES EIRELI - EPP, GLEISON WILLIAM LUCAS BEZERRA, MARIA HELENA ROSA BEZERRA DESPACHO Em face da afetação decorrente da apreciação do Tema em Julgamentos repetitivos n. 1.042 do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, inciso II, Código de Processo Civil), mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão de ID Num. 20839162. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 12:39:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora